Tribunal: CARF
Processo: 11610.010483/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.010483/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.681 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ESPÓLIO DE MANUEL JOAQUIM VICENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
VALORES RECEBIDOS POR DESAPROPRIAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA
DE IMPOSTO DE RENDA.
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação (Súmula Carf no 42).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-010.680, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11610.010485/2009-24, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, decorrente
de glosa de compensação indevida de imposto complementar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.010483/2009-35
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.681 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010483/2009-35

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou que não incide imposto de renda
sobre valores recebidos a título de desapropriação e, portanto, a glosa do tributo compensado na
declaração, por ser indevido, deve ser cancelada.
É o relatório suficiente.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso e tempestivo e dele conheço.
Quanto à incidência de imposto de renda sobre valores decorrentes de
indenização recebida em face de desapropriação, aplico a Súmula Carf no
42, cujo entendimento é vinculante:
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação.
Destaco que nos paradigmas que deram origem à súmula não se faz
distinção da finalidade da desapropriação, estendendo-se a não-
incidência a qualquer caso e não apenas para a desapropriação para fins
de reforma agrária, como defendido pelo colegiado a quo. Assim, a glosa
da compensação do imposto complementar deverá ser cancelada.
Voto por dar provimento ao recurso.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.681 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010483/2009-35

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 116
DF CARF MF
Original